Tribunal: TJSP
Processo: 1125515-29.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pelo embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1125515-29.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1125515-29.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33493 – Digital
EDEC.No: 1125515-29.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (13a Vara Cível Central)
EBTE. : “Itaú Unibanco S.A.” (apelante, embargado)
EBDO. : Everardo Ribeiro Gueiros Filho (apelado, embargante)
Embargos de declaração Inexistência de omissão a ensejar a
propositura do recurso Argumentos relevantes que foram
enfrentados de forma nítida Pretendida pelo embargante a
rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara
Caráter infringente imprimido à arguição
Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo
embargante (fls. 524/526 dos autos principais).
Sustenta o embargante, em síntese, que: o acórdão foi omisso;
não foi observado que a constrição ocorreu em razão de o veículo estar cadastrado em
nome do executado perante o Detran, visto que ele foi localizado por meio do sistema
Renajud; a negligência do embargado deu causa à constrição, visto que não adotou as
providências necessárias para comunicar a venda ao Detran; embora o embargado tenha
alegado que não conseguiu efetuar a transferência do veículo por conta do bloqueio
realizado, a suposta venda foi realizada nove meses antes do bloqueio; o embargado
deve ser condenado no pagamento das verbas de sucumbência em virtude do princípio
da causalidade; não se opôs à desconstituição da constrição; deve ser sanada a omissão
existente, atribuindo-se efeito infringente aos embargos (fls. 1/5).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao apelo do embargante,
apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 492/497 dos autos principais),
assim como nas contrarrazões (fls. 504/510 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais não se podia imputar ao
embargado o ônus da sucumbência.
Constou do voto condutor que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1125515-29.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
“Nos embargos de terceiro, o critério que possui maior relevância
para se atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos custos do
processo, assim como pelos honorários advocatícios da parte
adversa, é o da causalidade.
Isso porque nem sempre a parte sucumbente é aquela quem deu
causa à instauração do processo.
É o que se depreende do teor da Súmula 303 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, assim enunciada:
'Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida
deve arcar com os honorários advocatícios'” (fl. 525 dos autos
principais).
Esclareceu-se que, embora o embargante não se tenha oposto, na
contestação, ao levantamento da constrição incidente sobre o veículo litigioso, ele deu
causa à oposição dos embargos de terceiro (fl. 525 dos autos principais).
Foi salientado que, mesmo que o veículo “I/M.Benz E 63 AMG”,
2013/2014, de placa FOS-2105, ainda estivesse em nome do executado Marcelo Palla
Vicentini no momento do bloqueio judicial, ocorrido em 22.11.2017 (fl. 18 dos autos
principais), certo é que já constava do registro do veículo perante o Detran a
comunicação de sua venda ao embargado, conforme se infere do documento de fl. 272,
emitido em 15.9.2017 (fl. 525 dos autos principais).
Destacou-se que consta desse documento que a comunicação da
alienação do veículo, acontecida em 10.2.2017 (fl. 15 dos autos principais), deu-se em
13.2.2017 (fl. 272 dos autos principais), portanto, muito tempo antes do bloqueio (fl.
525 dos autos principais).
Foi observado que, se o embargante tivesse sido diligente em
consultar os dados cadastrais do veículo antes de solicitar o seu bloqueio, saberia que o
bem havia sido alienado anteriormente ao ajuizamento da execução, em 20.3.2017 (fl.
525 dos autos principais).
Concluiu-se que, não tendo o embargante adotado as cautelas
mínimas, forçoso reconhecer-se que deu causa à oposição dos embargos de terceiro em
análise (fl. 525 dos autos principais).
Acrescentou-se no voto condutor (fls. 525/526 dos autos
principais) que, diversamente do que alegou o embargante (fl. 495 dos autos principais),
o embargado não logrou providenciar a transferência do veículo para o seu nome não
por desídia de sua parte, mas por impedimento decorrente de bloqueios advindos de
outras ações executivas movidas em face do anterior proprietário do bem, consoante se
depreende dos inúmeros documentos que instruíram a petição inicial (fls. 114/456 dos
autos principais).
Em suma, não se verificou qualquer omissão no acórdão (fl. 5).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 1/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1125515-29.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que
possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem
obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC
489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as questões que
possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do
pedido do autor (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489,
p. 1250) (grifo não original).
2.3. Na verdade, o embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ele rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, uma vez que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator